Tribunal: TJMT
Processo: 1034800-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034800-20.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO DA SILVA BUENO - CPF: 965.885.001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAYNE DOS SANTOS ALVES - CPF: 040.595.231-78 (TERCEIRO INTERESSADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), 2a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRARIO DE CUIABÁ MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE CONFLITO POSSESSÓRIO –
COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
ARGUIÇÃO PROCEDENTE
.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, diante da declinação de competência pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que entendeu ser competente aquele juízo especializado para julgar ação declaratória de nulidade de escritura pública cumulada com indenização por danos morais.

2. O Juízo suscitado sustentou que a área em litígio está envolvida em diversas ações fundiárias e a unidade especializada possui melhores condições para apreciar o feito. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela procedência da arguição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se compete ao Juízo da Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá ou ao Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira julgar ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda, cumulada com indenização por danos morais, fundada em direito de propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução no 06/2014/TP do TJMT atribui à Vara Especializada de Direito Agrário a competência para processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários coletivos e conflitos possessórios individuais urbanos e rurais na Comarca de Cuiabá.
5. No caso concreto, não se verifica conflito possessório coletivo ou individual, mas ação petitória, cujo objeto é a declaração de nulidade de escritura pública de compra e venda com fundamento no direito de propriedade.
6. A jurisprudência da Corte reconhece que a competência da vara agrária não se estende a ações de natureza eminentemente petitória que envolvam interesses individuais e não retratem conflito fundiário coletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente, fixando-se a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira para o julgamento da ação.

Tese de julgamento: “1. Compete ao Juízo comum processar e julgar ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda fundada em direito de propriedade, quando ausente conflito fundiário coletivo ou conflito possessório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 126.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, CC 57334/2016, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 04.08.2016, DJE 10.08.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ em face da decisão proferida pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA, que declinou da competência para analisar os autos da Ação de Embargos de Terceiro no 1034800-20.2024.8.11.0000, por entender que não é competente para julgar a demanda, declinando da competência para o Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, ora suscitante.

O suscitante alega que não é da competência daquele Juízo especializado processar e julgar ação petitória, em especial ações declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda que tem como causa de pedir o direito de propriedade e não a posse.

O suscitado, conforme ID no 264247280, sustenta que declinou a competência para processar e julgar o feito à Comarca de Cuiabá-MT, especializada em DIREITO AGRÁRIO, tendo em vista que a área em questão, é o objeto de diversos litígios que devem ser objeto de análise conjunta, a fim de assegurar a segurança jurídica e evitar a prolação de decisões conflitantes sobre o tema (1000096-31.2024.8.11.0048 - 1000085-02.2024.8.11.0048 - 1000325-25.2023.8.11.0048 - 1000528-55.2021.8.11.0048 - 1000508-64.2021.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 0000610-40.2020.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 0000609-55.2020.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 0000532-46.2020.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 1000178-04.2020.8.11.0048 - 0000999-35.2014.8.11.0048 (RECURSO TJMT) - 1000359-97.2023.8.11.0048), sendo que a área estava sendo ocupada por diversas famílias que pleiteiam a permanência no local.

A ilustre Procuradoria Geral de Justiça, em parecer de ID no 268302761, de lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, opinou pela procedência da arguição.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma.

A competência é delimitada pelos contornos dados pela inicial à causa de pedir e ao pedido nela deduzido.

Examinando os autos, em detida análise da questão e após ampla reflexão,
entendo que a competência para julgar o presente feito é do Juízo suscitado.

É assim porque a Resolução no 06/2014/TP determina:

“Atribuir à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências: “Processar e julgar
ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso,
independentemente do local do litígio, nos termos do art.126 da Constituição Federal,
e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá
, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados”.”.
– grifei.

Dessa forma, é evidente que a Vara Especializada em Direito Agrário atrairá para si a competência das ações que envolvam conflitos fundiários coletivos, assim como as ações que tenham por objeto conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá.

No caso dos autos, consoante bem anotou a Magistrada suscitante ao esposar as razões do conflito, o autor das demandas visa o processamento de ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada distribuído inicialmente perante o juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira vejamos o pedido inicial, no ID no 256514659:

“A concessão do pedido de antecipação de tutela para que seja suspenso os efeitos da escritura pública ora contestada, bem como seja averbada a margem da Matrícula n.1600 a propositura da presente ação de nulidade da transferência de propriedade efetuadas para primeira ré, bem como a indisponibilidade do bem, a fim de se evitar maiores prejuízos e dar publicidade ao ato para terceiros; 3. Requer-se, ainda a citação/intimação das partes requeridas para, querendo, responder no prazo legal, sob pena de revelia; 4. A total procedência da ação para que seja declarado nulo o negócio jurídico simulado entre os réus, declarando-se nula de pleno a escritura pública acostada, com imediata determinação de retificação da matrícula 1.600 fazendo constar a averbação de nulidade. [...]”

Eminentes pares, é evidente a inexistência de conflito possessório individual urbano ou rural na espécie, uma vez que a demanda possui natureza eminentemente de ação petitória.

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Turma:

““CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITOS RELATIVOS ÀS CAUSAS QUE ENVOLVAM CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS (RESOLUÇÃO No 007/2008/OE) – HIPÓTESE QUE VERSA SOBRE INTERESSES INDIVIDUAIS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE JUARA PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE – LOCAL DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – CONFLITO PROCEDENTE.
Nos termos da Resolução no 007/2008/OE, do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que regulamenta a atuação da Vara Especializada em Direito Agrário, a competência desta estende-se, tão somente, aos feitos relativos às causas que envolvem litígios coletivos pela posse de terras rurais, situados dentro do território matogrossense. Ainda que a ação de reintegração de posse possua pluralidade de réus, os interesses individuais não retratam conflito fundiário coletivo, o que inviabiliza a competência do juízo especializado.
(CC 57334/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/08/2016, Publicado no DJE 10/08/2016) (g. n.)”

Diante do exposto, necessária a procedência do presente conflito de competência, para reconhecer a jurisdição do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira para conduzir o processamento e julgamento da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Cancelamento de Registro, Danos Morais, em referência.

Dispositivo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do Conflito de Competência Negativo suscitado pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Agrário de Cuiabá e julgo-o
PROCEDENTE,
fixando a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, para processar e julgar a Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Cancelamento de Registro, Danos Morais, em referência.

Remetam-se os autos ao Juízo Suscitado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025